Tribunal: TJSP
Processo: 2227098-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do bem imóvel penhorado (pertencente à executada fiadora), por outro - Princípio da menor onerosidade da execução que não pode ser avaliado sem a observância de que a execução deve seguir no interesse dos credores que, no caso, rejeitaram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento c.c cobrança - Cumprimento de sentença - Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição do bem imóvel penhorado (pertencente à executada fiadora), por outro - Princípio da menor onerosidade da execução que não pode ser avaliado sem a observância de que a execução deve seguir no interesse dos credores que, no caso, rejeitaram a substituição do bem imóvel constrito por outro, diante da averbação anterior, na matrícula do imóvel substituto (que pertence à executada locatária e terceiros), da existência de dívida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.